Tribunal: CARF
Processo: 13671.000442/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13671.000442/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
TELISMAR GONCALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam refeitos, sob o regime de
competência, os cálculos relativos ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.000442/2010-85
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000442/2010-85

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
7 a 10, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.240,16,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação resultou da omissão de rendimentos recebidos em virtude de ação trabalhista
movida contra o Bradesco Previdência Seguros S/A e o Banco Bradesco S/A, valor de
R$114.603,46.
Informa a autoridade lançadora que, de acordo com os documentos examinados, os
rendimentos brutos recebidos somam a quantia de R$252.092,50, sendo tributável o
montante de R$142.411,38 (56% dos rendimentos brutos). Informa ainda que efetuou a
proporcionalidade dos honorários advocatícios entre os rendimentos tributáveis e os
não-tributáveis, obtendo-se o valor de R$27.807,92 (56% do total pago de
R$49.657,00). Os honorários proporcionalizados foram deduzidos do montante
tributável, apurando-se a omissão de R$114.603,46.
Cientificado do lançamento em 11/11/2010 (fl. 51), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 3), em 16/11/2010, contestando o lançamento.
Diz que declarou equivocadamente rendimentos tributáveis no montante de
R$110.316,15, ao invés de R$7.495,09. Retificou a declaração entregue com o intuito
de reaver o total do imposto retido. Considerou o total recebido em virtude de ação
trabalhista isento de Imposto de Renda, em razão de sua natureza indenizatória,
conforme preconizam a Lei no 7.713, de 1988 e o Regulamento do Imposto de Renda.
Alega que enfrenta dificuldades financeiras e que, nos termos da Medida Provisória no
497, de 28/07/2010, os rendimentos recebidos acumuladamente são tributados conforme
tabelas e alíquotas das épocas a que se referem, o que, no caso, implica isenção.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
NÃO
COMPROVADA.
Tratando-se de rendimentos tributáveis informados pela fonte pagadora e omitidos na
declaração de ajuste anual, é insuficiente para elidir o lançamento a simples alegação de
que a base de cálculo constitui verba de natureza indenizatória, quando esta vem
desacompanhada da necessária prova material.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000442/2010-85

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese que, nos termos da Medida Provisória no 497, de 28/07/2010, os
rendimentos recebidos acumuladamente são tributados conforme tabelas e alíquotas das épocas a
que se referem, o que, no presente caso, implica isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos auferidos em virtude de ação
trabalhista movida contra o Bradesco Previdência Seguros S/A e o Banco Bradesco S/A, no
montante de R$114.603,46.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário
anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no
mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000442/2010-85

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que sejam refeitos, sob o regime de competência, os cálculos relativos
ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 79
DF CARF MF
Original